Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a pagar diferenças salarias em favor da autora, decorrente de pagamento a menor de gratificação de preceptoria.

2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que nao e possivel majorar essa gratificacao porque a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5249/13 nunca ocorreu. Afirma ainda que a Portaria n. 125/2008 regulamenta o pagamento da preceptoria para os medicos, nao se aplicando a servidores de carreira diferentes, como acontece no presente caso.

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O pedido teve como fundamento o vencimento atualizado da carreira, com base nos dois aumentos já implementados com base na Lei n. 5249/13 e não com base na última parcela, esta sim pendente de discussão judicial. Inclusive restou expresso que o caso concreto não se amolda ao Tema 864 do STF.

5. Sendo a dialeticidade pressuposto recursal e não observada nos embargos de declaração, estes não merecem ser conhecidos.

6. Embargos não conhecidos.

7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.